Tribunal: TJSP
Processo: 1013573-67.2019.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Ação de indenização por danos morais c/c pedido de inexigibilidade de débito. Inscrição indevida do nome do autor em cadastro de devedores. Questão incontroversa. Dano moral "in re ipsa" configurado. Inaplicabilidade da Súmula n. 385 do STJ. Anotação preexistente que está sendo/foi questionada em juízo. Sentença parcialmente reformada. Procedência dos pedidos. Recurso provido.